Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712749-70.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA, MINAS FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRRENTE. MOROSIDADE. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SUMULA 106 DO STJ. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. Mostra-se indevido o reconhecimento da prescrição quando verificado o despacho que ordenou a citação do devedor dentro do transcurso do prazo quinquenal. 3. Não há que se decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a paralisação do feito executivo decorre exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário. 4. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 6. Não demonstrado nos autos movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a impenhorabilidade. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que devia ter sido declarada a prescrição intercorrente do executivo fiscal, em face do abandono do feito por mais de uma década. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027